Tribunal: TJMT
Processo: 1011264-19.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011264-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), ECOBRAZ INDUSTRIA BRASILEIRA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.859.468/0001-52 (AGRAVANTE), BRAWEL MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.904.003/0001-73 (AGRAVADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 303.523.698-41 (ADVOGADO), MICHAEL ULISSES BERTHOLINI - CPF: 309.275.808-02 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT PARA O JUÍZO DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VALIDADE DA CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO – SÚMULA 335, DO STF - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se trata de demanda regida pelo direito do consumidor, porquanto envolve Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda.

Embora esteja prevista a possibilidade de uma pessoa jurídica figurar em determinada relação como consumidora, conforme prevê o art. 2º do CDC, é necessário que ela seja destinatária final do produto ou serviço adquirido, ou seja, que não o tenha adquirido para o desenvolvimento de sua atividade negocial, como é o caso.

Aplica-se, à hipótese em exame, o disposto no art. 63, caput e § 1º, do CPC, que autoriza a modificação da competência por força de cláusula contratual.

No que toca ao disposto nos §§ 3º e 4º, do referido artigo retro, a cláusula de eleição de foro só poderá ser anulada se demonstrada a hipossuficiência de uma das partes ou a possibilidade de cerceamento de defesa, hipóteses que não se encaixam no caso sub judice.

Afastada a aplicação do CDC ao caso concreto, incide a Súmula 335, do STF, que estabelece que “é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ECOBRAZ INDUSTRIA BRASILEIRA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E ELETRICOS LTDA - EPP contra a decisão proferida PELO Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS nº 1000524-32.2016.8.11.0003, promovida em desfavor de BRAWEL MAQUINAS LTDA - EPP, que acolheu a preliminar e declinou da competência para processar e julgar a presente ação em favor de uma das varas cíveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

Em suas razões, a agravante alega, em apertada síntese, que deve ser declarada a revelia da agravada, em razão da ausência de juntada de procuração, tornando inexistente a contestação.

Aduz que há a hipossuficiência técnica da parte agravante e que, por esta razão, devem incidir as regras do CDC.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo seu provimento, para declarar a inexistência de contestação e a aplicabilidade do CDC, declarando o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT competente para julgamento da ação, afastando o foro de eleição a que alude a cláusula 12ª do contrato (D 1405162 - pág. 3 dos autos de origem).

O efeito suspensivo foi deferido para suspender o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível (ID 45691950).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 51020494).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse (ID 51190999).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL cc LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por ECOBRAZ INDÚSTRIA BRASILEIRA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL E ELETRICOS LTDA - EPP em desfavor de BRAWEL MÁQUINAS LTDA, alegando que, por meio de Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, celebrado em 26/02/2014, adquiriu da requerida 01 MÁQUINA INDUSTRIAL, EQUIPAMENTO PARA MOLDAGEM, RESISTÊNCIA INFRAVERMELHO, CÓDIGO VFBM 12X23X40, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sustenta que o pagamento se deu pela transferência à requerida de um financiamento que a autora possuía junto ao BANCO DO BRASIL S/A, e que pactuaram para entrega o dia 28/04/2014, mas que, na data o equipamento não estava disponível, tendo, então, de arcar com os custos do frete contratado, sendo o equipamento entregue somente em 22/05/2014, com 24 (vinte e quatro) dias de atraso, por culpa exclusiva da requerida.

Salienta ainda que testes de funcionamento não puderam ser realizados, vez que a requerida não dispunha de energia elétrica no momento da tradição, bem como que o deslocamento do maquinário se deu sem observância do devido acondicionamento, tendo a autora de arcar com os custos para sua retirada do estabelecimento da requerida.

Feito o transporte, a máquina não funcionou, vindo a apresentar vários defeitos, devidamente constatados por perito técnico, e que, feitos alguns reparos, a máquina passou a funcionar apenas parcialmente, cerca de 111 (cento e onze) dias após a sua entrega.

Assim requereu a condenação da Ré ao pagamento da multa contratual por descumprimento de prazo na entrega (Cláusula 6), no importe de R$ 6.666,67 (Seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete reais); indenizar a autora por lucros cessantes no montante de R$ 36.999,63 (Trinta e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos); por danos materiais, no valor de R$ 7.094,16 (Sete mil, noventa e quatro reais e dezesseis centavos), relativos a todos os gastos despendidos; e por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

Em sede de contestação, a Requerida arguiu preliminar de incompetência relativa do juízo e inaplicabilidade do CDC.

Ao analisar os autos, bem como dos documentos trazidos, o Magistrado entendeu não restar comprovado nos autos qualquer hipossuficiência da autora frente à requerida, não havendo se falar em aplicação do CDC, devendo ser observada a cláusula de eleição de foro.

Assim, acolheu a preliminar e declinou da competência para processar e julgar a ação em favor de uma das varas cíveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento aduzindo que deve ser declarada a revelia da agravada, em razão da ausência de juntada de procuração, tornando inexistente a contestação, bem como há a hipossuficiência técnica da parte agravante e que, por esta razão, devem incidir as regras do CDC.

Passo à análise do recurso.

Embora o fato sinalado pela agravante, tendo a ré oferecido a peça de defesa dentro do prazo legal, ainda que a regularização da sua representação processual, com a juntada de procuração, tivesse sobrevindo tardiamente (ID 37104227 dos autos de origem), não há revelia a ser proclamada.

A falta de juntada de procuração para representação processual, à época da oposição da contestação, constitui vício sanável, sendo certo que, in casu, incumbia ao Juízo primário ofertar à parte prazo razoável para sanar a irregularidade, nos termos do art. 76, do CPC.

Em se tratando de vício sanável, uma vez regularizada a representação (ID 37104227 dos autos de origem), parece-me razoável que os efeitos do mandato, destinado a validar a contestação ofertada, tempestiva, retroagisse àquela data.

Esclarecido isso, passo a enfrentar o mérito da celeuma e, adianto, estou negando provimento ao recurso.

Segundo a petição inicial, a parte autora, pessoa jurídica de direito privado, que atua na fabricação e venda de climatizadores evaporativos, celebrou, em 26/02/2014, com a Ré, também pessoa jurídica de direito privado, um Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, para adquirir uma MÁQUINA INDUSTRIAL, EQUIPAMENTO PARA MOLDAGEM, RESISTÊNCIA INFRAVERMELHO, CÓDIGO VFBM 12X23X40, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Vê-se que inexiste relação de consumo entre Agravante e Agravado, pois aquela discute contrato firmado com pessoa jurídica, que não demonstrou ter adquirido o produto como consumidora final.

Embora esteja prevista a possibilidade de uma pessoa jurídica figurar em determinada relação como consumidora, conforme prevê o art. 2º do CDC, é necessário que ela seja destinatária final do produto ou serviço adquirido, ou seja, que não o tenha adquirido para o desenvolvimento de sua atividade negocial.

Logo, não há relação de consumo, pois o objeto do contrato visa a incrementar, fomentar e sustentar a atividade da Agravante, que não é consumidora final.

Assim, em análise preliminar baseada nas alegações da parte autora, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, o seguinte aresto do STJ:

“Consoante jurisprudência desta Corte, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).” (AgRg no AREsp 557.718/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016)

Nesse sentido, a questão envolve competência territorial, que, como se sabe, tem natureza relativa.

Com a devida vênia da agravante, assiste razão ao julgador de piso.

É cediço que as partes podem, de comum acordo, eleger foro para a solução de litígios, ainda que não se trate do foro do domicílio de nenhuma delas.

A meu ver, aplica-se à hipótese em exame o disposto no art. 63, caput e § 1º, do CPC, que autoriza a modificação da competência por força de cláusula contratual.

Adiante, no que toca ao disposto nos §§ 3º e 4º, do referido artigo retro, a cláusula de eleição de foro só poderá ser anulada se demonstrada a hipossuficiência de uma das partes ou a possibilidade de cerceamento de defesa, hipóteses que não se encaixam no caso sub judice.

Destarte, oportuno observar o disposto na Súmula 335, do STF, que estabelece que “é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato”.

Logo, o argumento levantado pelo agravante não concretude jurídica suficiente para arrimar a sua pretensão de afastamento da cláusula de eleição de foro.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. VALIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. É insuscetível de exame na via do recurso especial questão relacionada com a constatação de hipossuficiência do contratante se, para tanto, for necessário o reexame do instrumento contratual. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. A cláusula de eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz, salvo se verificada a hipossuficiência do aderente, situação em que deve prevalecer o local do domicílio do devedor para facilitar a defesa do consumidor. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 331.972/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 12/12/2014)

Isto posto isto, conheço do recurso mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020